Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 483, III, DO CPC. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA 240/STJ. NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE E DE SEUS PATRONOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para que se verifique o abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a sua extinção; bem como, a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.
2. O juízo, nos termos da súmula 240 do STJ, não pode agir de ofício, pois só pode extinguir o processo a requerimento da parte contrária. Precedentes.
3. Recurso provido. Sentença cassada.